Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715039-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BROM AKI JUNIOR APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 50582195) interposta por RICARDO BROM AKI JUNIOR em face de sentença (ID 50582193) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação revisional de contrato com pedido de exibição de documentos e obrigação de fazer movida pelo ora Apelante em face do BANCO ORIGINAL S/A, julgou improcedente o pedido. Assim como na inicial, o Autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) a declaração de incapacidade financeira evidencia a necessidade de concessão do benefício; (ii) a análise deve observar o momento em que o pedido é postulado; (iii) o Apelante não pode dispor de valores sob pena de prejudicar o próprio sustento, mantença do lar e vida digna. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se, portanto, que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa natural, é suficiente, em primeira análise, a declaração de hipossuficiência da parte, no entanto, trata-se de declaração que possui apenas presunção relativa de veracidade, admitindo, portanto, prova em sentido diverso, seja pela parte contrária, seja pelo juiz, diante de análise dos elementos constantes dos autos. Assim, cabe ao Juízo analisar a situação em concreto para verificar se o pagamento das despesas processuais causaria prejuízo à subsistência do requerente ou de sua família, e de forma fundamentada decidir pela concessão ou não do benefício. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). No caso concreto, o Autor juntou aos autos os contracheques dos meses de fevereiro a abril de 2023 (IDs 50582170 a 50582172) onde consta o recebimento de rendimento brutos mensais, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, em média o valor de R$ 6.857,47 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) por mês e, portanto, acima do valor estipulado na Resolução n. 140/2015. Desse modo, é certo que na situação dos autos, não houve comprovação da incapacidade financeira do Autor, a ser demonstrada com a indicação de sua renda mensal e de suas despesas ordinárias necessárias a sobrevivência, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ressalto que, apesar de alegar que a análise do benefício deve levar em consideração o momento do pedido, cabia apenas ao Apelante fazer prova de suas alegações, o que não ocorreu na espécie. Consoante elementos dos autos, entendo inexistir situação de hipossuficiência do Apelante, fato que impede a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023 17:24:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador